Tribunal: STF
Processo: Rcl 61192
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4.917/DF. ARTIGO 48,  § 3º, E ARTIGO 49, § 7º, DA LEI 9.478/1997. LEI 12.734/2012. CITY GATES. NÃO SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RCL 48.554. ADSTRIÇÃO À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA CONHECER E JULGAR, QUANDO OPORTUNO, MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DO ALCANCE PRETENDIDO PELO RECLAMANTE. INCISO XXVII DO ARTIGO 6º DA LEI 9.478/1997. CONCEITO DE “CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO” INCLUI “A DISTRIBUIÇÃO, A REVENDA, A ESTOCAGEM, BEM COMO O SEU CONSUMO”. STANDARD LEGAL CUMPRIDO PARA A RESOLUÇÃO ANP 624/2013. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.